Tribunal: TJSP
Processo: 1001431-24.2021.8.26.0614
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tabelionatos, Registros, Cartórios
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. REGISTRO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS. COMPETÊNCIA. Matéria afeta a registros públicos. Competência recursal exclusiva da seção de Direito Privado I. Inteligência do art. 5o, I.33, da Resolução 623/2013, desta Corte de Justiça. Precedentes. Recurso não conhecido.